Tribunal: TJSP
Processo: 0048380-40.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que converte pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão. Insurgência do condenado, que pugna pela alteração do termo inicial de contagem do tempo para prescrição. Procedência do pedido. Termo inicial que deve corresponder ao trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Art. 112, II, do CP.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que converte pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão. Insurgência do condenado, que pugna pela alteração do termo inicial de contagem do tempo para prescrição. Procedência do pedido. Termo inicial que deve corresponder ao trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Art. 112, II, do CP. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0048380-40.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NATALINO
FIDELIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, ao agravo interposto, a fim de se alterar o prazo de validade do mandado de
prisão cuja expedição foi determinada na r. decisão atacada, para que se conste, como
termo inicial, a data do trânsito em julgado da r. sentença condenatória para o
Ministério Público.. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0048380-40.2019.8.26.0050 -Voto no 12.895
2
Agravo em execução no 0048380-40.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Natalino Fidelis
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.895
Agravo em execução. Decisão que converte pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade, determinando a expedição
de mandado de prisão. Insurgência do condenado, que pugna pela
alteração do termo inicial de contagem do tempo para prescrição.
Procedência do pedido. Termo inicial que deve corresponder ao
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Art.
112, II, do CP. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por NATALINO
FIDELIS contra a r. decisão de fls. 45/46, que converteu a pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade, com determinação de expedição de mandado de prisão, com
data de validade de três anos, a contar da data do trânsito em julgado da sentença
condenatória para as partes, vale dizer, 29 de maio de 2017.
Aduz que a legislação prevê como termo inicial para o cálculo
prescricional e para a determinação da validade do mandado de prisão a data do trânsito em
julgado da sentença condenatória para a acusação, ocorrido, no caso, em 28 de abril de
2017 (cf. art. 112 do Código Penal).
Assim, inconformado, requer a reforma da decisão para que seja
retificado o prazo de validade do mandado de prisão, a fim de que a data do trânsito em
julgado para pretensão da prescrição executória se dê a partir do trânsito em julgado da
sentença condenatória para a acusação (fls. 01/08).
Contraminutado o recurso (fls. 56/59), e mantida a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0048380-40.2019.8.26.0050 -Voto no 12.895
3
atacada (fls. 60), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls.
69/73).
É o relatório.
Com razão o agravante.
Conforme r. sentença de fls. 11/20, tem-se que o agravante foi
condenado a pena privativa de liberdade equivalente a 7 (sete) meses de detenção, no
regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) diárias de multa, à razão menor da
lei e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente na prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período, pela prática dos delitos previstos no art. 306,
caput, c.c. art. 1o, incisos I e II, e § 2o, .c.c. art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97.
Consta dos autos que o sentenciado não foi localizado no endereço
fornecido e, apesar da intimação por edital e concessão de prazo para a localização, não
deu início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, motivo pelo qual esta foi
convertida em pena privativa de liberdade, com a consequente determinação de expedição
de mandado de prisão contra o ora agravante, com prazo de validade de 3 (três) anos, e o
lapso prescricional a partir da data do trânsito em julgado para ambas as partes.
A defesa interpôs recurso alegando que o Juízo das execuções não
agiu com acerto, uma vez que o termo inicial para contagem da prescrição da pretensão
executória se dá mediante o trânsito em julgado para a acusação e não para ambas as
partes.
De fato, no caso em tela o termo inicial da contagem do prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0048380-40.2019.8.26.0050 -Voto no 12.895
4
a prescrição da pretensão executória deve corresponder à data do trânsito em julgado da
sentença condenatória para a acusação (art. 112, inciso I, do Código Penal CP).
Jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, anotado
o voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. TERMO A QUO. ART. 112, I, DO CP. LAPSO
ALCANÇADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 3. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade. 2. Não se desconhece recente
decisão da Primeira Turma do STF, no sentido de que não é
possível prescrever aquilo que não pode ser executado, à luz da
jurisprudência que prevaleceu no STF de 2009 a 2016, segundo a
qual só era possível a execução da decisão condenatória depois
do trânsito em julgado, o que impediria o curso da prescrição
(RE 696.533/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em
6/2/2018). Nada obstante, cuidando-se de decisão proferida por
órgão fracionário daquela Corte, em controle difuso, mantenho o
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que o 'prazo prescricional da pretensão executória é
contado do dia em que transitou em julgado a sentença
condenatória para a acusação (art. 112, I, do CP)' (AgRg no HC
323.036/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 01/03/2016, DJe 17/03/2016). 3. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0048380-40.2019.8.26.0050 -Voto no 12.895
5
conhecido. Ordem concedida de ofício, para declarar extinta a
punibilidade
do
paciente
na
Ação
Penal
n.
0002509-52.2010.8.26.0292” (HC 425.656/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Sendo assim, de rigor o acolhimento do pleito do agravante, a fim
de retificar a r. decisão recorrida, no que tange ao termo inicial de contagem do prazo para
prescrição e, por conseguinte, alterar a validade do mandado judicial cuja expedição foi
determinada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo interposto, a
fim de se alterar o prazo de validade do mandado de prisão cuja expedição foi determinada
na r. decisão atacada, para que se conste, como termo inicial, a data do trânsito em julgado
da r. sentença condenatória para o Ministério Público.
Reinaldo Cintra
Relator